Tribunal: TJDFT
Processo: 0702859-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO IMPOSTA HÁ MAIS DE TRINTA ANOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. VARIEDADE DAS DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MODULAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, e artigos 129, §12o, e 329, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto; além de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto; e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar: i) a alegação de nulidade em decorrência da violação de domicílio; ii) o pedido de absolvição por falta de provas ou em razão da atipicidade da conduta (princípio da insignificância) e o pedido de desclassificação; iii) o pedido de absolvição dos demais delitos; iv) a dosimetria das penas.
III – Razões de decidir:
3. Não se pode falar em violação de domicílio se haviam fundadas razões para que fosse tomada a medida extrema, pois havia elementos objetivos e racionais no sentido de que o réu poderia estar cometendo um crime e tentava se livrar dos entorpecentes que carregava consigo, sendo que o ingresso dos policiais na residência dele foi autorizado por sua companheira.
4. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação.
5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (tema n. 506 da repercussão geral), em 26-junho-2024, o Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância “cannabis sativa” descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 (quarenta) gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas. Destacou-se que essa presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido.
6. Incabível o acolhimento do pleito de absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância, com base no recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no tema 506, de repercussão geral.
7. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.
8. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal, na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, a exemplo de: empreender fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado etc.
9. Correta a condenação pelo crime de resistência quando o autor resiste ativamente à prisão, com emprego de violência contra os policiais, para evitar ser algemado.
10. O crime de lesão corporal não restou devidamente comprovado. Ainda que o artigo 167, do Código de Processo Penal preveja hipótese de substituição da prova pericial pela prova testemunhal, a palavra do policial vítima não é suficiente a demonstrar se houve, efetivamente, uma lesão ou apenas um desconforto em decorrência do golpe. Nesses casos, a dúvida deve beneficiar o acusado, conforme prevê o princípio "in dubio pro reo".
11. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena. A condenação imposta há mais de trinta anos é inservível à configuração dos maus antecedentes.
12. Uma vez que o apelante é primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível, no caso, a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, devendo ser aplicada, contudo, a fração intermediária de 1⁄2 (metade), face à variedade da droga apreendida (maconha, cocaína e crack), e à considerável, mas não exorbitante, quantidade de crack apreendida, que possui elevadíssimo potencial viciante e devastador.
13. A pena de multa deve ser fixada com base nos mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, assim, impõe-se a sua redução para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
14. Atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, de rigor a substituição da pena de reclusão por duas restritivas de direito, e da pena de detenção por uma restritiva de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.
IV - Dispositivo:
15. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido com expedição de alvará de soltura.